Tribunal: TJBA
Processo: 8173812-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173812-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUANTO AO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ APLICÁVEL AO CASO. OFENSA À CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO PELA PARTE AUTORA.

1. O art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004 somente autoriza que haja pactuação quanto aos critérios de incidência de juros remuneratórios, mas, em nenhum momento, estatui tratamento distinto para a incidência de juros moratórios

2. Não havendo regulamentação por lei específica, é aplicável o enunciado 379 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que limita a 1% de juros de mora.

3. Não havendo previsão de índice de correção monetária no contrato objeto da lide e não havendo pedido da parte para sua estipulação, viola à congruência a sentença que determina a incidência de determinado índice. Desse modo, tem-se que esse capítulo da sentença é
ultra petita
, devendo sua nulidade, portanto, ser decretada.

4. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes apenas obtém proveito mínimo.

Apelação a que se dá provimento. Nulidade do capítulo da Sentença relativo ao índice de correção monetária. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8173812-26.2023.8.05.0001
em que é apelante a
BANCO J. SAFRA S.A
e em que é apelada
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça